Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-74.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000633-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA MOURA - CPF: 068.382.351-53 (AGRAVANTE), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (AGRAVADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ALEGAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ART.
833
,
IV
, DO
CPC
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALTA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA POR OCASIÃO DA CONSTRIÇÃO - MANUTENÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo
833
, inciso
IV
, do
CPC
, estabelece que são absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria.

Todavia, o executado deve comprovar que os valores sob constrição em conta bancária têm origem em tais proventos. Ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora.

Lado outro, o propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, considerando os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses do credor na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Descabe a aplicação da multa por
l
itigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000633-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WAGNER PEREIRA MOURA

AGRAVADO: ANTÔNIO MAERCIO DE JORGI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo ativo, interposto por
WAGNER PEREIRA MOURA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
,

na Ação de Execução por Quantia Certa de Título Extrajudicial nº. 0038828-08.2013.8.11.0041, manejada por
ANTÔNIO MAERCIO DE JORGI
, que deferiu
“o pedido de penhora e a manutenção dos valores bloqueados, bem como deferiu o desconto do percentual de 30% (trinta por cento) da aposentadoria líquida do ora Agravante”
(sic – inicial do agravo).

Em suas razões recursais o agravante alega que o Agravado manejou o feito de origem visando o recebimento dos cheques n. 649069 (R$ 24.347,00) e n. 649070 (R$ 24.346,00).

Discorre que
“fora bloqueado o valor de R$ 10.155,85 (dez mil cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), ID. 132304234, ou seja, dois meses do salario do ora agravante”
(sic).

Assevera que
“da decisão que deferiu o bloqueio dos 30% (trinta por cento) e a não liberação dos valores de salário bloqueados o Agravante interpôs Embargos de Declaração (ID. 133955444), demonstrando que o valor dos rendimentos líquidos do Agravante é em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e não aquele mencionado na r. decisão, já que o que o mesmo recebe é o salario líquido, bem como provou que os valores bloqueados são a totalidade de seus proventos mensais”
(sic).

Diz que
“os Embargos interposto fora rejeitado conforme decisão interlocutória contida no ID. 136879936”
(sic).

Destaca que
“é servidor público aposentado e com as deduções direto em sua folha de pagamento (como imposto de renda, previdência e EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS), percebe um rendimento líquido mensal que chega a monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais”
(sic).

Argumenta que
“se houver descontos de 30% neste rendimento líquido do embargante o mesmo recebera mensalmente somente a quantia mais ou menos R$ 4.000,00 (quatro mil reais). NÃO TENDO CONDIÇÕES DE SUBSISTÊNCIA, JÁ QUE SEU PLANO DE SAÚDE COMPROMETE METADE DESSE VALOR”
(sic).

Acrescenta que
“não pairam dúvidas de que a hipótese dos autos se refere à penhora errônea, já que recai sobre bens absolutamente impenhoráveis”
(sic).

Afirma, ademais, que perante o juízo de primeiro grau pleiteou a prescrição intercorrente e argumentou excesso de execução. Mas,
“o pedido de suspensão em sede de tutela antecipada fora indeferido pelo juízo a quo conforme decisão contida no ID. 81885754, porém este até o presente momento não analisou os demais pedidos contidos na impugnação”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, de início requer
“a suspensão da ação de execução até o julgamento do mérito do presente agravo”
(sic) e que seja
“reformada a decisão interlocutória do Juízo a quo, a fim de conceder a tutela antecipada recursal para assegurar a impenhorabilidade do salário do Agravante, consequentemente o desbloqueio da monta de R$ 6.051,41 (seis mil e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos) referente ao mês de outubro e a monta de R$ 5.864,34 (cinco mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro reais) referente ao mês de novembro”
(sic), bem como,
“em ato contínuo requer a reforma da decisão que determinou o desconto de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante”
(sic).

No mérito, vindica
“seja o presente recurso CONHECIDO PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o pedido do item a, desbloqueando os valores do salário do Agravante. e) Ainda, requer a nulidade da decisão 131871201, desbloqueando os valores encontrados na conta do Agravante, devido a nulidade ora ventilada, e a apreciação da impugnação do id 81341854”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 26/01/2024, conforme decisão de Id
198995651.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do agravante por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

(Id
203599651).

Conforme certidão de Id. 198889189,
“
foi efetuado o pagamento da Guia n. 49517, id. 198835185, referente ao preparo deste recurso
”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal volta-se contra a decisão do Magistrado de origem
que deferiu o pedido de penhora e a manutenção dos valores bloqueados, bem como deferiu o desconto do percentual de 30% (trinta por cento) da aposentadoria líquida do ora Agravante.

Inicialmente o agravante aduz a nulidade da decisão que deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros constante no Id.
131871201 dos autos de origem ao argumento de não apreciação e julgamento da impugnação a qual traz a alegação da prescrição intercorrente ocorrida, bem como excesso de execução.

A despeito das alegações recursais, sem razão a parte recorrente, porquanto o juízo de 1º Grau recebeu a impugnação como “exceção de pré-executividade e rechaçou a pretensão, inclusive, indeferindo o pedido de suspensão da execução, conforme Id 81885754 dos autos de origem, não havendo se falar em nulidade.

Lado outro, quanto ao pleito de

reforma da decisão que determinou o desconto de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante, parcial razão assiste ao agravante.

A jurisprudência pátria, especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via
Bacenjud
, e cujo limite é variável, a depender da origem da dívida exequenda.

Feito este registro, no caso vertente,
ANTÔNIO MAERCIO DE JORGI
,
ora agravado, busca a satisfação do seu crédito em face de

WAGNER PEREIRA MOURA
, aqui agravante, na ação de execução de título extrajudicial lastreada em cheques, cuja dívida encontra-se no importe de R$ 216.003,12,
atualizado até julho/2022.

O executado fora devidamente citado em 12/08/2015 e deixou transcorrer o prazo sem pagar o débito e apresentar qualquer tipo de defesa, razão pela qual foi deferido na origem o pedido de busca de ativos financeiros online, que restou exitosa, sendo bloqueado a monta de
R$ 10.155,85 (dez mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Após o bloqueio o executado compareceu nos autos (id.133586136), suscitando que os valores bloqueados se referem a aposentadoria. Invoca, assim, a impenhorabilidade das referidas verbas, pugnando, então, pela liberação dos aludidos valores. Alegou, ainda, excesso na execução, que restou rechaçado pelo juízo primevo.

À luz desses elementos, mostra-se inquestionável a prova dos autos no sentido de que o devedor/agravante se furta do pagamento do débito decorrente de uma obrigação com o agravado, ante o manejo de manobras que impossibilitam ao exequente a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

O fato é que o agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, e tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

Constata-se, desta forma, ser essa a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses da agravante que, irá reaver o valor do crédito, e aos do devedor/agravado, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Nada obstante, registra-se que o agravante
executado é servidor público federal apose
ntado
, percebendo a quantia mensal bruta de R$ 17.743,74 (dezessete mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos) e líquida de R$ 6.732,15 (seis mil, setecentos e trinta e dois reais e quinze centavos) referente ao mês de março do corrente ano, conforme se constata do comprovante de rendimentos acostado no Id. 208373669.

Assim considerando as peculiaridades do caso concreto e o valor líquido percebido pelo devedor, mister que no caso em questão a constrição seja limitada ao patamar de
20% (vinte por cento) dos seus rendimentos líquidos
, em consonância com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ, AREsp nº. 1.336.881/DF, relator Ministro Raúl Araújo, julgado monocraticamente em 26/09/2018, e publicado no DJe de 02/10/2018), bem como deste Sodalício, confira:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE
PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV, DO C PC – PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE - PERCENTUAL REDUZIDO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça admita a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais de que trata o inc. IV, do art. 833 do CPC, independentemente da natureza da dívida, para alcançar parte da remuneração do devedor, deve ser preservado o suficiente para garantir a sua subsistência.

Penhora que no caso à vista das peculiaridades, representa risco de comprometimento do mínimo essencial à subsistência da executada e de sua família, impondo-se a fixação em 20%, para que se possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna da devedora.

Recurso parcialmente provido”.

(N.U 1026525-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL –
DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA APOSENTADORIA DO DEVEDOR (FIADOR) – POSSIBILIDADE– RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – ADEQUAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O propósito da regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ (TJMT. RAI Nº 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora Des(a). Antônia Siqueira Gonçalves. Julgado em 23/09/2020)”.
(N.U 1022025-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024)

”RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – DEFERIMENTO – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO – ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR COM PENHORA DOS PROVENTOS – DESCABIMENTO –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EXECUTADA IDOSA E APOSENTADA - LIMITAÇÃO A 20% DOS RENDIMENTOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À vista do princípio da primazia da decisão de mérito, ainda que o recurso tenha sido protocolado fora do prazo perante o PJe de segundo grau, evidenciado que a recorrente cumpriu o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, § 5º, do CPC/15 ao interpor o agravo de instrumento equivocadamente perante o PJe de primeiro grau, deve o agravo ser considerado tempestivo. Acolhe-se a preliminar de preclusão em relação ao pedido de improcedência da ação se o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença, não cabendo mais à parte requerida discussão sobre o mérito da demanda. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). No entanto, pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias da ora agravante, idosa (76 anos de idade) e aposentada o recurso há de ser provido em parte, para limitar a penhora em 20% dos rendimentos da recorrente.”
(TJ-MT 10058766720228110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Lado outro, com relação ao pedido de desbloqueio dos valores constritos por meio de penhora
on line
judicial em conta corrente do agravante no importe de R$
10.155,85, conforme Id. 132304234 dos autos de origem,
coaduno com o entendimento esposado pelo juízo
a quo
de manutenção da constrição, porquanto não comprovado pelo agravante que os valores bloqueados sejam oriundos exclusivamente de verba salarial, diante a elevada movimentação financeira em conta bancária.

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação do recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art.
80
do
CPC
, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art.
5º
,
XXXV
, da
CF
).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente instrumento, para determinar
a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravante, entendendo como líquido o bruto menos o IR e a contribuição previdenciária oficial, determinando-se, ainda, que seja oficiada a entidade pagadora, para o cumprimento desta decisão e depósito em conta judicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024